Tribunal: STF
Processo: RE 240684
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT.
O acórdão recorrido, ao determinar que os benefícios de
prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da
promulgação da Constituição sofressem revisão com base no salário
mínimo tanto para período anterior quanto para período posterior à
vigência do art. 58 do ADCT, acabou por afrontar a referida
disposição transitória e o disposto no art. 201, § 2º, da Carta
Federal.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.